Tribunal: TJDFT
Processo: 0702976-34.2018.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. MANDATO. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA LITIGAR EM JUÍZO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.
1. Trata-se de apelação contra sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa da apelante/autora, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
2. “A legitimatio ad causam é a atribuição, pela lei ou pelo sistema, de direito de ação ao autor, possível titular ativo de uma dada relação ou situação jurídica, bem como a sujeição do réu aos efeitos jurídico-processuais e materiais da sentença”.
3. Nos termos do art. 661, § 1o, do Código Civil, para “praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos”. Os poderes conferidos pelo mandato devem, portanto, ser interpretados restritivamente.
4. Na hipótese dos autos, não tendo a autora/apelante celebrado a avença (contrato de financiamento) questionada por meio da presente ação revisional, tampouco lhe sido outorgado, por meio de procuração, poderio específico para o ajuizamento desta demanda, patente sua ilegitimidade ativa ad causam.
5. Ainda que o instrumento procuratório habilitasse a apelante a ajuizar a presente ação judicial, esta não poderia figurar no pólo ativo, porquanto o instituto do mandato, nos termos do art. 653 do Código Civil, confere ao mandatário poderes para agir em nome do mandante e não em nome próprio
6. Recurso conhecido e desprovido.